Tribunal: STF
Processo: RE 1262038
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria que deu provimento ao recurso extraordinário, para julgar improcedente a representação de inconstitucionalidade. 
    Neste recurso de agravo interno, a parte agravante sustenta que:
    (i) “não há repercussão geral na matéria. Os argumentos com que a Agravada tratou da repercussão geral não passam de afirmações genéricas, inespecíficas, que poderiam ser ditas em quaisquer processos nos quais se discute a inconstitucionalidade de normas locais”;
    (ii) “o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro jamais tratou do tema da criança e do adolescente, e não debateu sobre o conteúdo dos arts. 24, XV e 227 da C. F. nesta representação de inconstitucionalidade”;
    (iii) “o conteúdo dos arts. 1º e 2º da lei 4.153/2005, em verdade, não é dirigido à proteção da criança e do adolescente. Seus comandos cuidam de vedar a veiculação de publicidade e ofertas de serviços ligados ao comércio da prostituição ... em todos os veículos de comunicação impressa, em qualquer tipo de engenho publicitário, sem distinção de público alvo”;
    (iv) “a decisão agravada adotou razão de decidir que não foi objeto do acórdão recorrido. Demonstração adicional dessa extrapolação está no fato de a decisão monocrática julgar improcedente toda a representação de inconstitucionalidade, sem notar que o Recurso se limitou ao questionamento dos artigos 1º e 2º, eis que os arts. 3º e 4º já haviam sido declarados inconstitucionais por decisão transitada em julgado”;
    (v) “o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é da competência privativa da União a produção normativa relativa à publicidade e à propaganda no julgamento da ação direita de inconstitucionalidade 2.905/MG”.
    Assiste razão em parte ao agravante.
    O processo retornou ao Tribunal de origem para novo julgamento, com a análise da constitucionalidade dos arts. 1º e 2º da Lei nº 4.153/2005, tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade dos arts. 3º e 4º da lei impugnada pelo acórdão anteriormente proferido. 
    Sendo assim, não há que se falar em improcedência total da representação por inconstitucionalidade.
    Com efeito, no que diz respeito aos arts. 1º e 2º da referida lei, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que, tal como consignado, o Município do Rio de Janeiro, ao proibir a veiculação de publicidade e ofertas de serviços ligados ao comércio da prostituição, atuou no campo relativo à competência legislativa suplementar atribuída aos Municípios pelo art. 30, II, da Constituição Federal, complementando a proteção trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) às crianças e aos jovens cariocas. 
    Ressaltando, mais uma vez, que deve prevalecer aqui uma compreensão fortalecedora do federalismo brasileiro (CF, art. 1º, V), prestigiando-se as iniciativas normativas regionais e locais sempre que não houver expressa e categórica interdição constitucional, pois, nas palavras do Min. Luiz Fux, “o princípio federativo reclama o abandono de qualquer leitura inflacionada e centralizadora das competências normativas da União, bem como sugere novas searas normativas que possam ser trilhadas pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal” (ADI 2.663, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08.03.2017). 
    Diante do exposto, reconsidero parcialmente a decisão monocrática anteriormente proferida apenas com relação aos arts. 3º e 4º da Lei nº 4.153/2005 , para determinar que a parte dispositiva fique assim redigida:
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso, para declarar a constitucionalidade dos arts. 1º e 2º da Lei nº 4.153/2005, do Município do Rio de Janeiro. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
    Julgo prejudicado o agravo interno.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator